Tribunal: TJDFT
Processo: 0707796-10.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO PRESTAMISTA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RESILIÇÃO UNILATERAL E DEVOLUÇÃO PARCIAL DO PRÊMIO. IMPOSSIBILIDADE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E NECESSIDADE DE REPACTUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em seu recurso, defende o direito de resilir o contrato de seguro prestamista efetuado concomitante à operação de empréstimo, com a restituição proporcional em relação ao período não transcorrido. Assinala que o próprio contrato já estabelece duas taxas de juros, sendo uma com reciprocidade, no valor de 1,55% ao mês, e outra sem reciprocidade, no total de 3,10% ao mês. Assim, ressalta que uma das reciprocidades prevista é a existência de seguro prestamista, sendo que há cláusula ressaltando que em caso de cancelamento de qualquer uma das reciprocidades o credor fica autorizado a efetuar a repactuação das taxas de juros, sendo desnecessário firmar um novo contrato. Adiante, destaca ser asseguro o direito à resilição dos seguros prestamistas vinculados aos contratos de empréstimos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar a possibilidade da resilição do contrato de seguro prestamista firmado entre as partes.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do direito do consumidor, nos moldes da Lei 8.078/90 (Súmula 297 do STJ). A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal.
5. Consta da inicial que a autora realizou a contratação de seguro prestamista com o requerido, concomitante à realização de operação de empréstimo. Assim, pugna pela resilição do contrato de seguro prestamista, ao mesmo tempo em que postula a restituição proporcional do montante já desembolsado a título de prêmio em relação ao período ainda não transcorrido.
6. No entanto, em que pese a possibilidade de resilição unilateral do contrato, deve ser observado que as modalidades de garantia previstas em contratos de empréstimo são diretamente ligadas com o risco da operação e, consequentemente, com as taxas de juros e prazos aplicados. Assim, o cancelamento unilateral do seguro prestamista pelo consumidor acarreta claro desequilíbrio contratual em benefício deste, posto que as taxas de juros aplicadas observaram a garantia prestada (seguro). Ademais, deve ser observado o parágrafo único do art. 421 do CC o qual dispõe que nas relações contratuais privadas, deve prevalecer o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.
7. Não obstante a parte autora assinalar que o contrato entabulado entre as partes já estabelece as novas taxas de juros em caso de cancelamento da reciprocidade (no caso, o seguro prestamista), constata-se que o pedido inicial cinge-se ao cancelamento do seguro e devolução proporcional dos valores pagos, de modo que eventual determinação judicial para a repactuação dos valores contratuais (que, no caso, resultariam em parcelas bem superiores à atual, face o aumento da taxa de juros mensal de 1,55% para 3,10%), sem pedido neste sentido, configuraria decisão extra petita, inclusive ensejando significativo ônus à consumidora (visto que a parcela a ser adimplida, mediante as novas taxas, provavelmente resultaria em mensalidades próximas ao dobro do valor atual).
8. Dessa feita, o pedido isolado para resilição do contrato de seguro prestamista, sem o pedido para a repactuação das taxas de juros e encargos aplicados ou eventual substituição da garantia prestada, não deve ser acolhido. Neste sentido: (Acórdão 2006210, 0754682-04.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.)
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2006210, 0754682-04.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025.